Tribunal: TJSP
Processo: 2060064-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Paciente reconhecido pessoalmente na fase extrajudicial - Ausente notícia de contaminação pelo COVID-19 no interior da unidade prisional - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada.